Tribunal: TJES
Processo: 5001754-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001754-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001754-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO EM HABEAS CORPUS – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. CORRIGIDO RETIFICO A PARTE DA PENA APLICADA AO RECORRENTE EM 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, CONFORME DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS
DO
HABEAS CORPUS N° 738571/ES. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001754-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, Versam os autos sobre manifestação da defesa de Marcos da Silva Beijo, acerca de ocorrência de erro material constante no voto condutor. Com a finalidade de sanear e de retificar ERRO MATERIAL referente à pena fixada, em sede de julgamento da presente Revisão Criminal, das Colendas Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme manifestação da Douta Defesa, o voto redigido considerou a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dose) dias de reclusão (4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão - referente ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e 7 anos de reclusão, equivocadamente, não utilizando como parâmetro antes do afastamento da vetorial dos antecedentes se mostrou equivocada – referente ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus n° 738571/ES.

Analisando os autos, verifiquei que o trecho do voto, na parte dispositiva, realmente implica em erro material.

Imperiosa a submissão da questão a novo julgamento na Câmara.

Assim, é cabível a sua modificação, uma vez que, conforme exposto, padece de erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o voto seja eivado de vício, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a novo julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que se corrigida o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que a decisão Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus n° 738571/ES, acerca de ocorrência de erro material constante no voto condutor, com a finalidade de sanear e de retificar ERRO MATERIAL referente à pena fixada, em sede de julgamento da presente Revisão Criminal.

Conforme manifestação da Douta Defesa, o voto redigido considerou a pena de a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão - referente ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e 7 anos de reclusão, equivocadamente, não utilizando como parâmetro antes do afastamento da vetorial dos antecedentes se mostrou equivocada – referente ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus n° 738571/ES.

Desta forma, constatado o erro material, este deve ser novamente levado ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos e a realidade dos autos do
Habeas Corpus n° 738571/ES
, que
após o afastamento dos antecedentes, a pena aplicada, segundo o parâmetro adotado pelo STJ e por esse e. Tribunal, seria de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, para o crime de associação e de 06 (seis) anos para o delito de tráfico de drogas, totalizando a pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias.

Assim, determino nova inclusão em pauta para correção colegiada do equívoco.

Efetuo a correção na redação da parte dispositiva do voto condutor redigido, fixando a pena aplicada ao acusado em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Ante o exposto,
RETIFICO A PARTE DA PENA APLICADA AO RECORRENTE, NOS MOLDES DA DECISÃO SUPRA MENCIONADA,
DOU PROVIMENTO À REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento dos aclaratórios opostos.